Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-07.2019.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-07.2019.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como ROBERVALDO MARTINS PENA e outros (2)

Advogado(s)
:
BERNARDO PEREIRA GOMES, FABRICIO MOREIRA SANTOS, MOISES GOMES DE OLIVEIRA NETO, JACKSON PEREIRA GOMES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ÓBITO DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO SALDO DEVEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E BANCO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e seguradora contra sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária vinculado a contrato de financiamento de veículo, em virtude do falecimento do contratante, com condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 e restituição das parcelas pagas após o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura securitária por suposta doença preexistente do segurado; (ii) estabelecer se a indenização deve corresponder ao valor integral da apólice ou se deve ser limitada ao saldo devedor do contrato de financiamento; e (iii) determinar a legitimidade da restituição das parcelas pagas pelo espólio após o óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se a seguradora não exigiu exames médicos prévios nem demonstrou má-fé do segurado, conforme dispõe a Súmula 609 do STJ.

4.

A má-fé do segurado não se presume, cabendo à seguradora o ônus da prova, especialmente em casos de doenças crônicas comuns e controláveis, como hipertensão arterial.

5.
A cláusula contratual genérica sobre exclusão de cobertura por doença preexistente, desacompanhada de informação clara, específica e destacada, revela falha no dever de informação e não autoriza a negativa de cobertura.

6.
A indenização securitária em contratos de proteção financeira deve se limitar ao saldo devedor existente à época do óbito do segurado, respeitado o valor máximo da apólice.

7.
É devida a restituição ao espólio das parcelas do financiamento quitadas após o sinistro, pois o pagamento deveria ter sido realizado pela seguradora, conforme cobertura contratada.

8.
A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária entre a instituição financeira estipulante e a seguradora pelo inadimplemento da cobertura securitária vinculada ao contrato principal.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recursos parcialmente providos
para condenar as rés, solidariamente, a restituírem aos autores os valores correspondentes às parcelas do financiamento pagas após o falecimento do segurado, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, substituídos pela taxa SELIC a partir da Lei nº 14.905/2024, conforme o art. 406, § 1º, do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000270-07.2019.8.05.0130
, tendo como Apelantes
BANCO RCI BRASIL S.A e CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
e Apelados
ESPÓLIO registrado(a) civilmente como ROBERVALDO MARTINS PENA e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
às Apelações, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente